Tribunal: TCU
Processo: 034.179/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora MINISTÉRIO DA FAZENDA (Extinta), enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 13433/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto o ato de interesse do sr. Álvaro Guimarães Lima. 1. Processo TC- Processo 034.179/2023-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Álvaro Guimarães Lima (XXX.713.063-XX); Antônio Nivaldo Parente (XXX.014.543-XX); Carlos Ribeiro da Cunha (XXX.754.973-XX); Francisco de Assis do Nascimento (XXX.171.653-XX); José Valquimar Barbosa (XXX.227.103-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Fazenda (extinta). 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos que encaminhe a esta Corte, no prazo de quinze dias, as certidões de tempo de contribuição para o Regime Geral de Previdência Social do sr. Álvaro Guimarães Lima.